Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSTÂNCIAS INDEPENDENTES - ART. 935 DO CC. PREJUDICIAL EXTERNA AFASTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que indeferiu a inicial, entendendo que os fatos que fundamentam o pedido do autor dependem do desfecho de procedimentos criminais, bem como que a suspensão processual é incompatível com o procedimento sumaríssimo.
2. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo e regular prosseguimento do feito.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 60952054 e ID 60952055).
4. Dispõe o art. 935, do Código Civil: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal".
5. A apuração da comunicação de crime, independentemente do desfecho do inquérito policial ou da ação penal, não impede o processo e julgamento de demanda cível que busca reparação por danos morais pelo mesmo fato. No mesmo sentido: Acórdão 1791198, 07106381920238070020, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no entendimento de que a ação penal não paralisa a via cível, devendo ser analisado caso a caso para verificar a possibilidade de subsistirem decisões contraditórias (REsp 994.893/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 26/05/2008). Na hipótese, o enfrentamento do pedido indenizatório do autor/recorrente independe de prévia decisão do juízo criminal.
7. Destarte, considerando que o processo não está apto ao imediato julgamento, deve ser desconstituída a sentença e assegurada a instrução probatória (art. 1013, § 3o, do CPC).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída para o regular prosseguimento do feito.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95).